Tribunal: STF
Processo: RHC 270978
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.  PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Alberto Rodrigues contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.056.599/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 17.6.2025, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santa Bárbara d’Oeste/SP, no Processo n. 1500292-87.2025.8.26.0533, pelo crime de receptação.
O recorrente foi condenado às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas) (e-doc. 7).

3. Em 26.8.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500292-87.2025.8.26.0533, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso do recorrente, apenas para “corrigir erro aritmético quanto à pena de multa”.

O Tribunal estadual deu provimento à apelação criminal do Ministério Público estadual para “recrudescer o regime inicial; afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, via de consequência, condenar [o recorrente] como incurso no artigo 180, 'caput', do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa”. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE PARA CORRIGIR ERRO ARITMÉTICO NA PENA DE MULTA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL ACOLHIDA PARA FIXAR O REGIME INICIAL FECHADO E AFASTAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
Caso em julgamento: Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita dos mais de 150 quilogramas de cabos de telefonia. Depoimento do guarda municipal em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida – Penas e regime de cumprimento – Bases nos mínimos – Reincidência (1/6). Erro aritmético quanto à pena de multa. Correção – Regime inicial alterado para o fechado. Especial desvalor da conduta (prejuízo concreto à coletividade) de réu reincidente específico, também por receptação de cabos de telefonia – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a qual fica afastada nos termos da irresignação ministerial.
Dispositivo: Recurso defensivo provido em parte para corrigir erro aritmético da pena de multa; acolhido na íntegra o ministerial para fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena”
(fl. 2, e-doc. 4).

4. Em 28.11.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus
n. 1.056.599/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para alterar o regime de cumprimento de pena imposto ao recorrente para o semiaberto ou aberto e restabelecer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (e-doc. 3).

5. Em 19.12.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, para “determinar que o cumprimento da pena seja iniciado no regime semiaberto, ante o montante de pena aplicada e a reincidência” (fl. 7, e-doc. 24).

Na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, embora tenha concedido a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto, manteve o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática deveria ter reconhecido constrangimento ilegal no afastamento da substituição da pena, argumentando que, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, a reincidência não específica e a pena inferior a 4 anos permitiriam a concessão do benefício, sendo a medida socialmente recomendável. 
3. O Tribunal de origem afastou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando inviável a medida nos termos do art. 44, II, do Código Penal, em razão da reincidência do agravante em crimes contra o patrimônio. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência não específica em crimes contra o patrimônio, aliada à pena inferior a 4 anos, pode ser considerada socialmente recomendável para fins de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O art. 44, § 3º, do Código Penal confere ao juiz discricionariedade para decidir sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de reincidência, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja específica. 
6. No caso concreto, a reincidência do agravante em crimes contra o patrimônio, ainda que não específica, demonstra reiteração criminosa na mesma seara, o que afasta a recomendabilidade social da substituição da pena. 
7. A análise sobre a recomendabilidade social da substituição da pena para o condenado reincidente compete às instâncias ordinárias, que têm contato direto com as peculiaridades do caso concreto e podem melhor avaliar se a medida alternativa será suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 
8. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, sendo a decisão fundamentada no exercício regular da discricionariedade judicial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 40).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que o acórdão recorrido, “ao manter[-se] o afastamento da substituição da pena, incorreu em manifesta violação ao princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 48).

Salienta que “o art. 44, § 3º, do Código Penal é uma clara manifestação deste princípio. Ao prever a possibilidade de substituição da pena ao reincidente não específico, o legislador determinou ao julgador o dever de analisar, casuisticamente, se a medida é ‘socialmente recomendável’” (fl. 5, e-doc. 48).

Assevera que, “em vez de realizar uma análise concreta, limitou-se a invocar a existência de condenações anteriores por crimes patrimoniais para, de forma automática, concluir pela não recomendabilidade da medida. (...) Não se demonstrou de que maneira as condutas pretéritas do Recorrente, que não guardam relação com o crime atual (posse de arma, sem violência ou grave ameaça), tornariam a pena alternativa ineficaz para a reprovação e prevenção do novo delito” (fl. 5, e-doc. 48).

Sustenta que utilizar a reincidência do recorrente, “que já foi considerada na segunda fase da dosimetria, como um veto absoluto à substituição, sem qualquer outro elemento concreto, configura um inaceitável
bis in idem” (fl. 6, e-doc. 48).

Argumenta que a sanção privativa de liberdade “é desnecessária. O ordenamento jurídico oferece alternativas penais – as penas restritivas de direitos – que são plenamente capazes de cumprir as funções de reprovação e prevenção do delito, sem a necessidade de se recorrer à medida extrema da prisão, que deve ser sempre a ultima ratio” (fl. 8, e-doc. 48).

Pede o provimento do recurso ordinário “para o fim de reformar o
v. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo competente Juízo da Execução” (fl. 10, e-doc. 48).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 61).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado pelo crime de receptação, às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas),  sob estes fundamentos:
“MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de JOSÉ ALBERTO RODRIGUES, argumentando que, no dia 19 de fevereiro de 2025, por volta das 12h40, no cruzamento entre a rua da Blenda e a rua do Papel, Jd. Pérola, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, recebeu e transportou, em proveito próprio ou alheio, 150kg de cabos de telefonia, coisa que sabia ser produto de crime. (...)
No local dos fatos, o réu estava com 150kg dos referidos cabos de telefonia e, no porta mala do veículo Fiat/Uno Mille, azul, placas EIL9J1, pretendia vende-los, não havendo dúvidas de que o acusado recebeu e transportou, em proveito próprio ou alheio, 150g de cabos de telefonia, coisa que sabia ser produto de crime.
A mera alegação de que não sabia que os cabos eram produto de furto e que os teria encontrado próximos a um viaduto na cidade de Americana não se sustentam, dada a quantidade e o valor de mercado do material. Tampouco é crível que tenha o réu imaginado que as sacolas que transportava conteriam roupa para doação, como alegou em interrogatório, haja vista a considerável diferença de peso entre um saco de fios de cobre e um saco de roupas. Note-se que o réu transportava 150kg de fio, a evidenciar, vez mais, ser inconcebível a aventada confusão com sacolas de roupas para doação. (...)
Ao revés, restou comprovado que o réu já havia trabalhado previamente na empresa Vivo, de tal arte que era conhecedor de seus materiais. Nestes termos, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva dos crimes do artigo 180, caput, todos do Código Penal, a condenação, nos termos da denúncia, é medida de rigor.
Passo ao cálculo da pena.
Primeira fase. Não havendo maiores observações fixo a pena base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias multa.
Segunda fase: Ausentes atenuantes. Incide a agravante da reincidência (processo nº 1500080-55.2024.8.26.0548, e pelo artigo 155, §4º, do Código Penal fls. 30/32), do que aumento a pena de 1/6, totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias multa.
Terceira fase: ausente qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena em 1 anos e 2 meses de reclusão e 12 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.
O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Em que pese a quantidade da pena imposta, nota-se que o réu é reincidente, tendo sido previamente condenado por crime de furto, a recomendar regime mais severo que o aberto, para cumprimento inicial da pena corporal.
A reincidência do réu não é específica. Nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito afigura-se suficiente para reprovação e prevenção do crime, bem como lhe é socialmente recomendável.
Substituo, então, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber, prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos dos artigos 45, § 1º e 46 do Código Penal.
A pena de prestação pecuniária será cumprida mediante o pagamento de um salário-mínimo a entidade com destinação social, a ser identificada, oportunamente, pelo Juízo da Execução Criminal.
A pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deverá ser executada durante o prazo de duração da pena privativa de liberdade e será individualizada, oportunamente, pelo Juízo da Execução Penal” (fls. 1-9, e-doc. 7).

9. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal paulista proveu apelação criminal do Ministério Público estadual e alterou o regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com estas razões:
“As bases foram corretamente assentadas nos mínimos, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, por força da reincidência, as sanções foram elevadas em 1/6 (um sexto) e, à míngua de outras modificadoras, resultaram definitivas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, registrado o equívoco aritmético no cálculo da pena pecuniária, que fica aqui corrigido.
O regime inicial deve ser alterado para o fechado, nos termos propostos pelo Ministério Público, pois, no caso sub judice, a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada e a recidiva (ademais, por crime de furto qualificado de fios de telefonia da mesma empresa-vítima, indicativa do descaso para com a Justiça, completa ausência de assimilação da terapêutica criminal e desinteresse na plena reintegração social, pois optou por perpetuar a atividade criminosa como modo de vida) incompatibilizam e desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais brando
(cf. artigos 59, III; c.c. 33, § 3º, do Código Penal).
A título de argumentação, tão somente como vetor à confirmação da razoabilidade e proporcionalidade do estabelecimento de regime mais gravoso, observa-se que delitos deste jaez vêm recebendo maior atenção do legislador em razão do potencial dano a número indeterminado de pessoas; tanto assim, que foi recentemente editada a Lei nº 15.181/25, a qual, por razões de política criminal, aumentou a pena dos crimes de furto e receptação caso este forem ‘de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia’.
Cumpridos, nessa quadra, os comandos de fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a qual fica excluída nos termos da irresignação ministerial (CP, artigo 44, II)” (fls. 6-7, e-doc. 4).

10. Em 19.12.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus n. 1.056.599/SP, mas concedeu a ordem de ofício, apenas para alterar o regime de cumprimento de pena do recorrente para o semiaberto. Manteve-se a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:
“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração nem sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim como destacado na decisão que indeferiu a liminar. Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, mostra-se razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de oficio, como asseverou a decisão que indeferiu a medida liminar. (...)
Na aplicação da pena, não foram consideradas quaisquer circunstâncias judiciais desfavorável ao paciente, apenas na segunda fase a pena foi aumentada em razão de uma única condenação, pela prática do delito de furto qualificado. Todos os termos foram mantidos pelo acórdão vergastado. (...)
Salienta-se para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – CP ou em outra situação que demonstre efetivamente um plus na gravidade do delito, firmou-se neste Tribunal Superior a orientação de que é necessária a apresentação de motivação concreta. Nesse sentido, foi elaborado o Enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, e os Enunciados n. 718 e
n. 719 das Súmulas do Colendo Supremo Tribunal Federal – STF. (...)
No caso dos autos, o Tribunal de origem não apresentou fundamentação concreta e adequada para aplicação do regime inicial mais gravoso, limitando-se a apontar a reincidência do paciente como forma de indicar sua conduta voltada à criminalidade, mas a circunstância já está prevista na própria Lei, de modo que deveria a Corte local demonstrar de forma concreta e fundamentada o motivo da necessidade do cumprimento da pena ser iniciado no regime fechado. (...)
Assim atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal – pena inferior a 04 anos e réu reincidente – deve o paciente cumprir a pena privativa de liberdade no regime prisional semiaberto, até porque não se trata de delito cometido com grave ameaça e violência à pessoa, deixando o Tribunal de origem de demonstrar a periculosidade do agente e a necessidade de cumprimento em regime mais gravoso.
Os excertos acima transcritos demonstram que o Tribunal de origem afastou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, inciso II, do Código Penal, especialmente por ele ostentar condenação criminal já transitada em julgado. (...)
Apesar da insurgência apresentada pela defesa, o restabelecimento pretendido merece indeferimento, tendo em vista que o critério da substituição no presente caso, está na discricionariedade do julgador e a Corte local entendeu que a reincidência em crimes contra o patrimônio, é suficiente para afastar a referida substituição.
Nesse tocante, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada no presente writ. (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente mandamus, mas considerando o constrangimento ilegal evidenciado, concedo de ofício à ordem para determinar que o cumprimento da pena seja iniciado no regime semiaberto, ante o montante de pena aplicada e a reincidência” (fls. 2-7, e-doc. 24).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.056.599/SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“O art. 44, § 3º, do Código Penal estabelece que, se o condenado for reincidente, o juiz ‘poderá’ aplicar a substituição, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. O emprego do verbo ‘poderá’ revela inequívoca discricionariedade judicial, diferentemente do que ocorre com o condenado primário, para quem a substituição é direito subjetivo quando presentes os requisitos legais.
No caso concreto, embora a reincidência não seja tecnicamente específica (condenação anterior por furto qualificado e atual por receptação), ambos os delitos são crimes contra o patrimônio, revelando reiteração criminosa nessa mesma seara. O Tribunal de origem, ao afastar a substituição da pena, considerou ‘inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a qual fica excluída nos termos da irresignação ministerial (CP, artigo 44, II)’ (fl. 18).
Entendo que a reincidência em crimes patrimoniais demonstra que a medida não seria socialmente recomendável, de modo que o restabelecimento pretendido merece indeferimento, tendo em vista que o critério da substituição no presente caso está na discricionariedade do julgador e a Corte local entendeu que a reincidência em crimes contra o patrimônio é suficiente para afastar a referida substituição.
Tal fundamento insere-se na esfera de discricionariedade judicial prevista no § 3º do art. 44 do Código Penal, não configurando constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus. A análise sobre a recomendabilidade social da substituição da pena para o condenado reincidente compete às instâncias ordinárias, que têm contato direto com as peculiaridades do caso concreto e podem melhor avaliar se a medida alternativa será suficiente para a reprovação e prevenção do delito” (fl. 4, e-doc. 42).

11. Na espécie, quanto à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como assentado pelo Tribunal estadual, “a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada e a recidiva (ademais, por crime de furto qualificado de fios de telefonia da mesma empresa-vítima, indicativa do descaso para com a Justiça, [demonstra] completa ausência de assimilação da terapêutica criminal e desinteresse na plena reintegração social, pois optou por perpetuar a atividade criminosa como modo de vida)” (fl. 7, e-doc. 4).

No julgamento do Habeas Corpus n. 1.056.599/SP, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “o critério da substituição no presente caso está na discricionariedade do julgador e a Corte local entendeu que a reincidência em crimes contra o patrimônio, é suficiente para afastar a referida substituição”
(fl. 6, e-doc. 24).

O Superior Tribunal de Justiça ainda ressaltou que “o art. 44, § 3º, do Código Penal estabelece que, se o condenado for reincidente, o juiz ‘poderá’ aplicar a substituição, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. O emprego do verbo ‘poderá’ revela inequívoca discricionariedade judicial, diferentemente do que ocorre com o condenado primário, para quem a substituição é direito subjetivo quando presentes os requisitos legais” (fl. 4,
e-doc. 42).

Assim, “a reincidência em crimes patrimoniais demonstra que a medida não seria socialmente recomendável, de modo que o restabelecimento pretendido merece indeferimento. (...) A análise sobre a recomendabilidade social da substituição da pena para o condenado reincidente compete às instâncias ordinárias, que têm contato direto com as peculiaridades do caso concreto e podem melhor avaliar se a medida alternativa será suficiente para a reprovação e prevenção do delito” (fl. 4, e-doc. 42).

12. As instâncias antecedentes não substituíram a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência do recorrente em crimes contra o patrimônio e por concluírem que a medida não era socialmente recomendável na espécie. Descabido, portanto, cogitar-se de constrangimento ilegal, pois a negativa do benefício está fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. (...) FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. (...) FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.584-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. (...) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: AGRAVANTE REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.159-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE NO CASO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
5. Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/12/2008). 
6. No caso, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS, ao julgar a apelação, manteve a negativa de substituição da pena fundamentando-se nos incisos II e III do
art. 44 do Código Penal, em razão de o paciente ser reincidente e possuir maus antecedentes. Com efeito, ao contrário do que sustenta a defesa, o acórdão de segunda instância, além de devidamente fundamentado, encontra-se em consonância com a reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria. 
7. Em casos como tais, consoante doutrina e jurisprudência desta Suprema Corte, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal. (...)
8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 267.198-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
2. O condenado reincidente em crime doloso não faz jus à substituição da pena (art. 44, inc. II, do CP), salvo na hipótese de o juiz considerar a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e esta não tenha sido por mesmo crime (art. 44,
§ 3º, do CP). 
3. A substituição da pena corporal em favor do condenado reincidente não constitui direito subjetivo, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição do órgão julgador, no processo de individualização da pena, para chegar à reprimenda adequada, consideradas as circunstâncias do caso concreto. 
4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram ser incabível a benesse, com base em elementos concretos. Dissentir de tal entendimento, de modo a se acolher a alegação da agravante no sentido de ser recomendável a substituição, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. Precedentes. 
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 230.485-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. (...) REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 210.460- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).

13. Ademais, sobre a pretensão de revisão da dosimetria da pena imposta ao recorrente, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC
n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; e RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).

Confiram-se, ainda, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) RECEPTAÇÃO. (...) DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.905-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)
4. Sanção penal estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, ‘não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). (...)
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 269.496-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2026).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE ROUBO MAJORADO. (...) REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)
8. Agravo interno desprovido” (RHC n. 249.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de